Tribunal: TJBA
Processo: 8050772-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS N.º 8050772-39.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA PROCESSO DE 1º GRAU: 8001750-55.2025.8.05.0018 IMPETRANTE: JONISVALDO JOSÉ DA CONCEIÇAO PACIENTE: JUCINEI GONCALVES DOS SANTOS ADVOGADO: JONISVALDO JOSÉ DA CONCEIÇAO (OAB/DF 47.975) IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL). DECRETO PRISIONAL ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA, que decretou a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática de homicídio qualificado, com fundamento na gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente e necessidade de garantir a ordem pública. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há fundamentação idônea no decisio pelo qual foi decretada a prisão cautelar do Paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) verificar a existência de condições subjetivas favoráveis; (iv) analisar a possibilidade de prisão domiciliar pelo fato de o Paciente ser genitor de filhos menores. III. Razões de decidir 3. A presença de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal justifica a manutenção da prisão preventiva. 4. A segregação cautelar foi adequadamente motivada, com alicerce em elementos concretos que demonstram a gravidade concreta da infração imputada, evidenciada pela frieza na execução do crime e modus operandi (múltiplas facadas no tórax, abandono do corpo e do veículo da vítima para dificultar investigações), a implicar comprovada periculosidade e necessidade de preservação da ordem pública. 5. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 6. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, per se, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. 7. A pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, carece de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos à proteção da criança. IV. Dispositivo e Tese 8. Habeas Corpus conhecido, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, modus operandi e em elementos probatórios suficientes, legitima a decretação da prisão preventiva. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é incabível quando demonstrada sua insuficiência diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrados seus requisitos legais. 4. A concessão de prisão domiciliar a genitor de filhos menores exige demonstração objetiva da imprescindibilidade dos cuidados paternos. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, II e III; CPP, arts. 282, 312, 315, § 1º, 316, parágrafo único, e 319; CPP, art. 318, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 214.187/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28/05/2025, DJEN 04/06/2025. STJ, AgRg no RHC 212.384/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21/05/2025, DJEN 27/05/2025. STJ, AgRg no HC 963.079/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/03/2025, DJEN 26/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8050772-39.2025.8.05.0000, da Comarca de Barra - BA, tendo como impetrante Jonisvaldo José da Conceiçao e como paciente Jucinei Gonçalves dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8050772-39.2025.8.05.0000